Tribunal: TJBA
Processo: 8076120-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076120-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA NA CEASA. ACESSO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE TAXAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, EXTRA PETITA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração simultâneos opostos por COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA. e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo o acesso da empresa e de seus clientes às áreas ocupadas na CEASA, porém condicionando-o ao recolhimento das taxas de permissão de uso. A empresa alegou omissão, contradição, prevenção, conexão e julgamento extra petita. O Estado sustentou contradição e omissão em razão de decisões liminares proferidas em mandados de segurança correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada prevenção e necessidade de reunião de feitos conexos; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao condicionar o acesso ao pagamento de taxas; (iii) determinar se existe contradição entre o acórdão embargado e decisões liminares proferidas em mandados de segurança distintos; (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prevenção invocada não se configura, pois os mandados de segurança dirigidos contra ato de Secretário de Estado submetem-se à competência originária da Seção de Direito Público, enquanto o agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau compete às Câmaras Cíveis.

4.

Não há risco de decisões conflitantes que imponha reunião dos feitos, porque as ações possuem causas de pedir e ritos distintos.

5.

A alegação de incompetência resta superada após o julgamento do mérito, em razão da preclusão lógica e consumativa.

6.

O condicionamento do acesso ao pagamento das taxas não caracteriza julgamento extra petita, pois o magistrado detém poder geral de cautela para modular tutela de urgência, impor contracautelas e assegurar reversibilidade da medida.

7.

A exigência de pagamento preserva a isonomia entre permissionários, protege o patrimônio público e evita enriquecimento sem causa da ocupante do espaço público.

8.

A suspensão liminar da rescisão contratual em mandado de segurança não exonera a permissionária do dever contratual de pagar pelo uso da área pública, pois o restabelecimento do status quo ante compreende também as obrigações correlatas.

9.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao julgado, existente entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre decisões proferidas em processos distintos.

10.

O acórdão enfrentou expressamente a existência das liminares em mandados de segurança e as utilizou como parâmetro de cautela, inexistindo omissão ou obscuridade.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A prevenção não se estabelece entre mandado de segurança de competência originária e agravo de instrumento submetido a órgão jurisdicional diverso. 2. O tribunal pode modular tutela provisória e impor condicionantes para resguardar reversibilidade, interesse público e evitar enriquecimento sem causa. 3. A suspensão liminar da rescisão de permissão de uso não afasta o dever de pagamento das taxas correspondentes. 4. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado. 5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 297 e 300, § 1º; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos, opostos no bojo do Agravo de Instrumento n.º
8076120-93.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, sendo Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargada
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09